Tribunal: TJES
Processo: 5005012-08.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005012-08.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: RAIZA NESTOR DE JESUS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3). BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL Nº 1.820/98 QUE ASSEGURA 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS LEGAIS ANUALMENTE AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO EM EXERCÍCIO NAS UNIDADES ESCOLARES. ART. 7º, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVÊ GOZO DE FÉRIAS ANUAIS REMUNERADAS COM, PELO MENOS, UM TERÇO A MAIS DO QUE O SALÁRIO NORMAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO DE DESCANSO, NÃO SE RESTRINGINDO AO MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROCESSO Nº 5005012-08.2024.8.08.0021

RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO: RAIZA NESTOR DE JESUS

RELATOR:MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI (Recorrente) contra a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por RAIZA NESTOR DE JESUS (Recorrida).

A Recorrida, professora da rede municipal de ensino, alegou na inicial que, apesar de ter direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais conforme a Lei Municipal nº 1.820/98, art. 51, o Município calculava e pagava o adicional de 1/3 (terço constitucional) apenas sobre 30 (trinta) dias. Requereu, assim, o reconhecimento do direito de perceber o adicional de férias calculado sobre a totalidade de seus 45 (quarenta e cinco) dias de férias, o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, e o pagamento correto das parcelas vincendas.

A sentença reconheceu e declarou o direito da Recorrida ao adicional de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, com fundamento no art. 51 da Lei Municipal nº 1.820/98 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Condenou o Município ao pagamento dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal (valores anteriores a 25/05/2019), e ao pagamento das parcelas vincendas corretamente.

O Município de Guarapari (Recorrente) apresentou Recurso Inominado, sustentando que os professores têm direito a 30 (trinta) dias de férias e que os demais dias sem aulas constituem "recesso escolar", o que não se confunde com férias para fins de pagamento de gratificação. Alegou que, durante o recesso, os professores estão à disposição das escolas e que a Lei Municipal nº 1.820/98 não prevê expressamente o cálculo do adicional sobre 45 (quarenta e cinco) dias.

A Recorrida apresentou Contrarrazões, refutando os argumentos do Recorrente e pedindo a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, conheço do recurso interposto.

A controvérsia central reside na base de cálculo do adicional de 1/3 (um terço) de férias para os professores municipais de Guarapari: se deve incidir sobre 30 (trinta) ou 45 (quarenta e cinco) dias.

A Constituição Federal estabelece como direito dos trabalhadores urbanos e rurais, estendido aos servidores públicos pelo art. 39, § 3º, o "gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal".

A Lei Municipal nº 1.820/98, que institui o Estatuto do Magistério Público Municipal de Guarapari, é clara ao dispor em seu art. 51 que "Os profissionais de Educação, quando em exercício das atribuições específicas em função de Magistério nas unidades escolares, gozarão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais anualmente das quais pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos".

O Recorrente argumenta que os 15 (quinze) dias que excedem os 30 (trinta) dias de férias seriam "recesso escolar" e não férias, motivo pelo qual o terço constitucional não incidiria sobre esse período. Contudo, a própria Lei Municipal nº 1.820/98 não faz essa distinção, denominando o período total de 45 (quarenta e cinco) dias como "férias legais". A tese do Recorrente, de que os 15 (quinze) dias restantes configuram recesso escolar e não férias, contraria a literalidade da Lei Municipal nº 1.820/98.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar essa matéria assim assentou, me tema de repercussão geral com efeito vinculante:

TEMA: 1241 - Direito a percepcao do terco constitucional de ferias calculado sobre todo o periodo estabelecido pela legislacao de regencia para gozo de ferias, ainda que superior a trinta dias anuais. TESE: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. RE 1400787, MINISTRA PRESIDENTE, aprovada em 16/12/2022.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI e, no mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Condeno o Recorrente (MUNICÍPIO DE GUARAPARI) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)